Tribunal: STF
Processo: ARE 1389454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. READAPTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 415/2005. DECESSO VENCIMENTAL. ILEGALIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS E CORREÇÃO PELO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. SENTENÇA REFORMADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (RE 870.947/SE). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    I - O direito almejado pela recorrente possui amparo no artigo 48 da Lei Municipal nº 415/2005 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Bonfinópolis), segundo qual como consequência da readaptação, o servidor readaptado, não pode sofrer redução de seu vencimento.



    II - Verifica-se, mormente do parecer jurídico lançado no bojo do pedido administrativo de pagamento complementação de remuneração, que o próprio município recorrido admite que o pagamento da apelante era feito com base no vencimento do cargo de Assistente Executivo II, já que ela concordou com a remuneração do posto em que ocorreu a readaptação e assim foi feito por quase 19 anos.



    III - Outrossim, ao se examinar as planilhas anexadas aos autos, observa-se: 1) que o vencimento do cargo em que ocorreu a readaptação é consideravelmente menor que aquele do cargo de Professor nível I; 2) do comparativo remuneratório dos cargos, entre os anos de 2012 a 2017, uma diferença de aproximadamente R$ 22.000,00 e, de consequência, a alegada redução vencimental.



    IV - Assim, ao contrário do entendimento adotado pelo condutor do feito, reputo que apesar de a readaptação da recorrente ter sido deferida a pedido dela, por expressa disposição legal, não poderia a Administração ter suprimido o seu direito de perceber a remuneração do cargo, no qual a autora foi aprovada em concurso público, fazendo jus à alegada diferença remuneratória, a ser apurada em futura liquidação e observada a prescrição das parcelas remuneratórias referentes aos 05 (cinco) anos anteriores a 31.01.2018, data da propositura da demanda.



    V - De consequência, deve o responsável, seja o ente municipal ou o Fundo Municipal de Previdência Social de Boninópolis – Goiás (FUMPREB), que cuida do pagamento dos proventos da apelante, promover a correção da remuneração da requerente, compatível com o cargo de Professor nível I.



    VI – Em observância a os termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, a eventual quantia indenizatória deverá ser corrigida monetariamente, uma única vez, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por sua vez, os juros moratórios serão devidos a partir da citação, e incidirão, uma única vez, conforme taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei federal nº 9.494/97, segundo a redação da Lei federal nº 11.960/2009.



    VII - Invertido os ônus da sucumbência, condena-se os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da apelante, respeitados os parâmetros previstos no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos moldes do disciplinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente